Tribunal: STF
Processo: RE 89444
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
- Ação penal.   Prescrição.   Súmula  146.   
- Em  recentes decisões do Plenário do STF (HC 55.016, de 15.12.76, e HC 55.083,  de 28.4.77), declarou-se inaplicável a súmula 146, quando  o  Ministério Público,  visando  a  exasperação  da  pena,  recorre   de   sentença condenatória,  embora  seu  recurso   não   seja   provido.   
Recurso extraordinário conhecido e provido.